Tribunal: STF
Processo: HC 215652
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 741.667, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra a paciente para apurar a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e associação para o tráfico de drogas, entre outros. O Juízo da Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/ RO decretou a prisão preventiva da investigada.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 741.667, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a paciente possui uma filha, com 6 anos de idade, que depende de seus cuidados. Ressalta que o genitor da menor se encontra “preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas/MA, em face de decisão proferida pelo mesmo Juízo Coator de origem”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente que se encontra foragida e que está sendo investigada, juntamente com mais 15 outros indivíduos, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e associação para o tráfico de drogas, entre outros. Além disso, tal como assentou o Juízo de origem, há indícios de que “a paciente atua em um complexo esquema de lavagem de capitais e ocultação de bens, operacionalizado por uma organização que atua em diversos estados da federação, e cujos valores movimentados são estratosféricos”. 



8. Por fim, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual de que os crimes eram praticados “na própria residência da agente, que exerce função ativa em organização criminosa, gerenciando o tráfico no local onde convive com o infante”.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator